Tribunal: STF
Processo: Rcl 40028
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Compartilhamento de informações fiscais e bancárias da Receita Federal com o Ministério Público tendo implicado a promoção de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Existência de autorização judicial. Ato reclamado que não apresenta estrita aderência ao paradigma evocado (RE nº 1.055.941/SP). Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido.



    1. Consta dos autos que o compartilhamento de provas foi feito de maneira regular e com a devida autorização do juiz de primeira instância. 



    2. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    3. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar outros elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.